Tribunal: TJDFT
Processo: 0723212-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723212-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ROGERIO GALUBAN RECORRIDO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PEÇA DE DEFESA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. ART. 702, DO CPC. PREVISÃO DE PROCESSAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DEMANDA AUTÔNOMA. ATECNIA DA DEFESA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. 1. O art. 702 do CPC é expresso ao disciplinar acerca do processamento dos embargos à monitória nos próprios autos. Assim, muito embora denominados "embargos", a peça de defesa a ser apresentada na ação monitória em nada tem em comum com os embargos do devedor, do processo de execução e, portanto, não é autuada em apartado. 2. O recorrente, em manifesta atecnia, em vez de protocolar a petição de embargos monitórios nos próprios autos da ação monitória, os processou em demanda autônoma, os quais foram, então, distribuídos por dependência à ação principal (monitória). 3. No entanto, a jurisprudência que vem se formando neste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta Colenda Turma Cível, é no sentido de que, uma vez tempestivamente protocolados, a apreciação dos presentes embargos à ação monitória deve ocorrer em atendimento aos princípios da efetividade, instrumentalidade das formas e economia processual, cumprindo salientar que a concepção contemporânea do processo civil tem evoluído sobremaneira no tocante ao excessivo formalismo, que deve ser evitado, sempre que se tratar de irregularidade sanável. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 188 e 702, ambos do CPC, defendendo o reconhecimento de erro grosseiro. Aduz que o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ e do TJSP para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à apontada violação ao artigo 702 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se evidencia no caso. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010